Tribunal: TJDFT
Processo: 0711256-89.2021.8.07.0001
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2022-03-31

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 6a Turma Cível Gabinete da Desembargadora Vera Andrighi EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) 0711256-89.2021.8.07.0001 EMBARGANTE: DANIELA VIEIRA ALVES DA SILVA, FELIPE VIEIRA ALVES DA SILVA EMBARGADO: CONDOMINIO DO BLOCO B DA SQN 304 DECISÃO DANIELA VIEIRA ALVES DA SILVA e FELIPE VIEIRA ALVES DA SILVA opuseram embargos de declaração (id. 32351315) do acórdão (id. 31588526) proferido no julgamento da apelação cível por eles interposta da r. sentença que julgou improcedentes os pedidos formulados em embargos de terceiros. Os embargantes foram intimados para se manifestar sobre a possível intempestividade do recurso (id. 32938437) e apresentaram a petição de id. 33413972. Analisando a aba expedientes do processo no sistema do PJe, verifica-se que os embargantes-apelantes tomaram ciência da ementa e do acórdão do julgamento do apelo no dia 21/1/22 (sexta-feira). O prazo para oposição dos embargos de declaração iniciou-se no dia 24/1/22 (segunda-feira). Considerando o prazo de 5 dias úteis (art. 1.023 do CPC), o prazo para oposição do recurso se expirou no dia 28/1/22 (sexta-feira). Os embargos de declaração (id. 32351315) foram protocolados no dia 2/2/22 (quarta-feira), portanto, fora do prazo previsto na lei. Saliente-se que a Portaria no 319, de 6/12/21, do Conselho Nacional de Justiça, que estabeleceu a suspensão de prazos processuais de 20/12/21 a 31/1/22, aplica-se apenas aos prazos processuais no âmbito daquele Conselho. No âmbito deste e. TJDFT, a suspensão de prazos decorrente do feriado forense previsto no art. 60 da Lei 11.697/08 foi estendida de 20/12/21 a 20/1/22, conforme Portaria Conjunta 120/2019. Desse modo aplicável o art. 932, III do CPC/2015, que dispõe: “Art. 932. Incumbe ao relator: (...) III - não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida;” Isso posto, não conheço do recurso, com fundamento no art. 87, III do RITJDFT e no art. 932, III do CPC/2015, por ser manifestamente inadmissível. Intimem-se. Decorrido o prazo, arquivem-se. Brasília - DF, 14 de março de 2022 VERA ANDRIGHI Desembargadora